Tribunal: TJBA
Processo: 8000681-53.2021.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000681-53.2021.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

APELADO: INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
CATIUSCA SKOWRONSKI DA SILVA, DANUZIA MORAES MONTEIRO

IZ17

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PASSAGENS AÉREAS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública, consoante disposição expressa do art. 700, §6º, do CPC/2015 e orientação consolidada na Súmula 339 do STJ.

2.A prova escrita exigida para a ação monitória não demanda necessariamente título executivo, bastando documentação que evidencie a existência de relação jurídica e inadimplemento, como faturas, e-mails corporativos de autorização e correspondências de cobrança.

3. Configurada a prestação de serviços de agenciamento de viagens mediante empenho municipal e comprovado o inadimplemento, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial.

4. Rejeição dos embargos monitórios que não trouxeram prova suficiente para elidir os documentos apresentados pela credora.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000681-53.2021.8.05.0074, em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE DIAS D ́ÁVILA
e, como Apelado,
INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 15 de julho 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator